Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024868-08.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELSON FERNANDES - CPF: 568.731.661-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EMERSON SANTOS SOUZA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA - CPF: 943.885.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO AINDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA PELA DEFESA – IRREGULARIDADE, OUTROSSIM, NÃO CONSTATADA – ACUSADO QUE, APÓS A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO, CONSTITUIU ADVOGADA, A QUAL APRESENTOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MENCIONANDO, INCLUSIVE, A DENÚNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTRARIOU A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU AS TRATATIVAS PARA A MORTE DA VÍTIMA ENTRE O MANDANTE E O REQUERENTE – JURADOS DOTADOS DE SIGNIFICATIVA LIBERDADE PARA A INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO LIVRE DE CUSTAS – REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.

Não há falar em nulidade processual por ausência de citação válida se, além de a questão não ter sido arguida oportunamente pela defesa no curso regular da ação penal, o próprio acusado, após a expedição do mandado de citação, constituiu advogado, o qual apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, inclusive mencionando a denúncia, demonstrando ciência inequívoca da imputação.

Embora viável o reexame do acervo probatório em ação revisional, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não se identifica a alegada contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, sobretudo por se tratar de processo sujeito à competência do Tribunal do Júri, uma vez que os jurados, dotados de maior liberdade para a apreciação e interpretação do conjunto probatório, levaram em consideração o fato de uma testemunha, ouvida em ambas as etapas da persecução penal, ter presenciado as tratativas entre o mandante e o executor do crime de homicídio.

Inexiste interesse de agir no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, dado que a ação revisional é livre de custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de medida liminar, proposta por
Delson Fernandes
a fim de impugnar sua condenação à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0006615-38.2010.8.11.0042.

Em síntese, o requerente alega que não foi pessoalmente citado e que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois se baseou unicamente em provas indiciárias e testemunho indireto.

Com tais considerações, pleiteia a anulação do processo ou, subsidiariamente, sua absolvição (Id. n. 237087695).

Junta documentos (Ids. n. 237091671-237100167).

A liminar, voltada à suspensão dos efeitos da condenação, foi indeferida (Id. n. 238433180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da revisional, e, nessa extensão, pela sua improcedência (Id. n. 242069675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da revisional, exceto no que diz respeito ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que esta espécie de ação é livre de custas, razão pela qual não há interesse de agir, nesse particular.

Depreende-se dos autos que Delson Fernandes, ora requerente, foi denunciado pela prática da seguinte conduta:

“No dia 04/12/2009, por volta das 21h40min, na Rua 20, no 20, do bairro Pedra Noventa, nesta urbe, o denunciado DELSON FERNANDES, vulgo ‘Palito’, imbuído por inequívoco animus necandi, matou EMERSON SANTOS SOUZA por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima – com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos) – efetuando disparos que atingiram o ofendido, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 48/53, tudo à mando de LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA, vulgo ‘Caio’.

Segundo o apurado, no dia dos fatos o denunciado LUIS CARLOS – conhecido traficante de drogas ilícitas desta Capital – ordenou ao denunciado DELSON que matasse Emerson oferecendo como recompensa a quantia de 10g (dez gramas) de pasta base para que o homicídio mercenário fosse realizado no mesmo dia, pois a vítima era ‘vacilão e vacilão tinha que morrer’ – conforme os dizeres do próprio mandante do crime.

Consoante o avençado, o acusado Delson vulgo ‘Palito’ foi até a Rua 19 próximo ao Bar da Vera e no local acertou a cabeça da vítima com um objeto contundente, momento em que esta ainda tentou empreender fuga mas foi alvejada pelas costas por três projéteis de arma de fogo que culminaram em sua morte ainda na via pública – conforme atestam os laudos periciais do local do crime (no02-06-006243/2009), bem como do exame cadavérico (no01-01-00923-01/2009), dando como a causa da morte o traumatismo crânio encefálico e o choque hipovolêmico.

No bolso da vítima – que era usuária de drogas – foi encontrado uma trouxinha de pasta base, reforçando ainda mais a motivação torpe do repugnante crime, qual seja o acerto de contas no universo das drogas que tanto massacra a sociedade” (Id. n. 237091671, pp. 4-5).

A peça acusatória foi recebida em 13 de outubro de 2010, ocasião em que o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a citação do requerente e do corréu Luiz Carlos Corrêa da Silva (Id. n. 237097650, pp. 14-15).

Expediu-se o devido mandado de citação dirigido ao requerente, indicando tanto seu endereço residencial (rua F, quadra 8, casa 4, bairro Vila Vitória, Várzea Grande) quanto o fato de que, à época, ele estava preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Id. n. 237097651, p. 10).

Em 7 de dezembro de 2010, a advogada Mariza Rivarola Rocha juntou instrumento de procuração, subscrito pelo requerente, e requereu vista dos autos (Id. n. 237097656, pp. 8-9).

Contudo, sobreveio certidão lavrada pela oficial de justiça Rita Maria de Lima, datada de “
30 de janeiro de 2010
” – provavelmente por equívoco –, informando que o requerente não fora encontrado na mencionada unidade prisional, tampouco em seu endereço residencial (Id. n. 237097656, p. 14).

Em 26 de janeiro de 2011, referida advogada apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do requerente, inclusive se reportando à denúncia oferecida pelo
parquet
(Id. n. 237097656, pp. 17-19, e Id. n. 237097658, pp. 1-4).

Em 11 de abril de 2011, a magistrada que presidia o feito indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente, bem como determinou a sua citação por edital, consignando que, “
já na fase inquisitiva, foi ele qualificado indiretamente, ante a falta de residência fixa
” (Id. n. 237097658, pp. 14-18, e Id. n. 237097661, pp. 1-2).

Assim, expediu-se, em 5 de maio de 2011, o edital de citação dirigido ao requerente (Id. n. 237097661, p. 8).

Entretanto, em 6 de junho de 2011, a oficial de justiça Sheyla Manganaro de Oliveira certificou o seguinte:

“CERTIFICO E DOU FÉ, em atenção ao despacho de fls. 249/255, II, que decorreu o prazo do edital de fls. 261, sem que nada fosse recebido por esta Secretaria do Setor de Protocolo, bem como verificada a pasta de Juntada de Documentos nada foi encontrado referente a estes autos. CERTIFICO, ainda, que em contato telefônico com a procuradora do réu Delson Fernandes, Dra. Mariza Rivatola Rocha – OAB/MT 5896, logrei apurar que a mesma irá protocolizar petição de renúncia, visto que não sabe o paradeiro de seu cliente” (Id. n. 237097661, p. 9;
sic
).

Após manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a magistrada proferiu, em 11 de julho de 2011, o seguinte despacho:

“Conforme já relatado, o réu DELSON FERNANDES, vulgo ‘Palito’, mesmo não tendo sido encontrado, constituiu como sua procuradora a advogada MARIZA RIVAROLA ROCHA, OAB-MS 5.896, conforme instrumento de mandato de fls. 221, tendo ela, nessa condição, requerido a revogação de sua prisão preventiva (fls. 233/239).

Entretanto, de acordo com a certidão de fls. 262, deixou essa causídica de apresentar a resposta à acusação, prevista no artigo 406, do CPP, e afirmou, por telefone, que iria protocolizar petição de renúncia.

Com vista, pugnou o ilustre representante da Defensoria Pública a intimação pessoal desta causídica e, persistindo sua inércia, por nova vista e cientificação à OAB/MT, para apuração da conduta profissional de seu membro (fls. 263, verso).

Antes de qualquer decisão a esse respeito e a fim de comprovar o abandono da causa, determino seja verificada a existência de alguma petição relativa à renúncia, protocolada e não juntada aos autos.

Após, proceda à intimação da supradita advogada, para apresentar a resposta à acusação faltante, pelo Diário da Justiça Eletrônico, porquanto, salvo engano, depois da publicação do edital de citação do mandante (fls. 261), não consta tenha sido tomada essa providência.

Se nenhuma manifestação for encontrada ou feita, para ressalvar o direito de escolha de advogado de sua confiança, previsto no artigo 263 do CPP, notifique-se o réu DELSON FERNANDES, vulgo ‘Palito’, da omissão e desídia da advogada constituída, Dra MARIZA RIVAROLA ROCHA, OAB-MS 5.896, bem como para que, em cinco dias, outro profissional constitua, com a advertência de que, em cinco dias, outro profissional constitua.

Antes, considerando a certidão de fls. 230, solicitem-se informações ao TER/MT acerca de eventual endereço, caso exista registro nos seus cadastros. Chegadas as informações, se positivas, proceda à notificação supra determinada. Não sendo fornecido novo endereço ou não encontrado o réu, intime-se por edital, também com o prazo de cinco dias. Esgotados os prazos assinalados, certifique-se e, em seguida, dê-se vista dos autos ao douto representante da Defensoria Pública Estadual com função perante esta Vara, a cargo de quem deixo, desde logo, a defesa do réu (Id. n. 237097661, p. 17).

Em 19 de julho de 2011, a advogada Mariza Rivarola Rocha apresentou, formalmente, renúncia à procuração outorgada pelo requerente (Id. n. 237097661, p. 18, e Id. n. 237097663, p. 1).

Em 5 de agosto de 2011, a oficial de justiça Sheyla Manganaro de Oliveira certificou a ausência de informações do Tribunal Regional Eleitoral quanto ao endereço do requerente, e informou que encaminharia os autos para a expedição de edital de intimação (Id. n. 237097663, p. 3).

Todavia, antes mesmo da expedição do edital, a Defensoria Pública apresentou, em 15 de agosto de 2011, resposta à acusação, consignando que, até a referida data, não conseguira contato com o requerente, mas que não visualizava “
quaisquer nulidades a serem arguidas preliminarmente
” (Id. n. 237097663, pp. 9-10).

Assim, a ação penal seguiu seu curso regular, com a designação de audiência de instrução (Id. n. 237097663, p. 11).

Finda a instrução, a Defensoria Pública apresentou as alegações finais do requerente, e, mais uma vez, deixou de alegar qualquer nulidade, asseverando, tão somente, o seguinte:

“Considerando-se que nesta oportunidade não se discute o mérito da causa, mas tão somente a admissibilidade da acusação a ser submetida à apreciação pelos jurados, sendo suficiente, para tanto, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria, conforme disposto no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, passando a ter aplicação o princípio do
in dúbio pro societate
, a defesa relega para levantar as teses defensivas por ocasião do julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri, sem que isso resulte prejuízo ao réu, posto que entendemos não haver deficiência ou mesmo ausência de defesa” (Id. n. 237097672, pp. 1-2;
sic
).

Assim, o requerente foi pronunciado e submetido a julgamento,
in absentia
, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (Id. n. 237097691, pp. 4-12).

A condenação do requerente transitou em julgado em 19 de dezembro de 2012, sem a interposição de recurso (Id. n. 237100152).

Pois bem.

Do histórico processual relatado, nota-se, facilmente, que não há falar em nulidade processual por ausência de citação pessoal do requerente.

Primeiro, porque, embora a ausência de citação constitua hipótese de nulidade prevista na alínea “e” do inciso III do art. 564 do Código de Processo Penal, a Defensoria Pública – que, a propósito, é quem patrocina a vertente ação revisional em favor do requerente – não arguiu a questão oportunamente, nos termos do art. 571, I, do CPP, uma vez que se silenciou a respeito do tema, tanto na resposta à acusação quanto nas alegações finais, razão pela qual incide, na espécie, o disposto no art. 572 do CPP:

“Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

I – se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior;

II – se, praticado de outra forma, o ato tiver atingido o seu fim;

III – se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos.”

Em outras palavras, operou-se a preclusão da matéria ainda no curso da ação penal original.

Segundo, porque – como mencionado –, após a expedição do mandado de citação, o requerente constituiu advogada, que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, pedido este no qual, inclusive, houve menção à peça acusatória, o que comprova que o requerente e sua defesa técnica tinham ciência da formalização da imputação.

E, após a renúncia da causídica constituída, a Defensoria Pública assumiu o ônus de exercer a defesa técnica do requerente, consignando, inequivocamente, que não via nulidades a arguir.

Nesse contexto, aplica-se o art. 563 do CPP, que dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Melhor sorte não assiste ao requerente no que diz respeito ao pedido de absolvição, lastreado no argumento de que a condenação teria contrariado a evidência dos autos.

Inicialmente, é necessário pontuar que o requerente ter pleiteado o reexame do acervo probatório não enseja a negativa de conhecimento da ação revisional nesse particular.

Isso porque o inciso I do artigo 621 do CPP estabelece, como hipótese de cabimento desta espécie de ação, a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Ora, é impossível afirmar se a sentença ou o acórdão condenatório estão ou não em conflito com a conjunto de provas sem que estas sejam submetidas a nova análise. Não é por acaso que o
nomen juris
deste instrumento processual é, precisamente, revisão.

O próprio Supremo Tribunal Federal já consignou que “
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”, tendo sido reconhecida pela Suprema Corte, na ocasião, a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que, “
havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
(...)
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23 de fevereiro de 1996; data da publicação: 19 de abril de 1996).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados” (TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024).

O tema foi exemplarmente abordado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...)
carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano salis, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência
.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação” (destaquei).

Com efeito, há de se superar a costumeira comparação da ação de revisão fundada na contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos a uma incabível “segunda apelação”, até porque há casos – como o dos autos - em que a sentença de primeiro grau nem sequer foi objeto de recurso, bem como casos em que a ação penal tramitou originariamente no próprio tribunal. E ainda que se trate de condenação na qual o tribunal já foi instado a decidir em julgamento de apelação, não se pode perder de vista que, diferentemente do recurso previsto no art. 593 do CPP, sujeito à competência de uma câmara criminal composta por três magistrados, a ação revisional é julgada “
pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno
”, nos termos do § 2o do art. 624 do CPP. Neste Tribunal de Justiça, a competência é desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, atualmente composta por 12 magistrados. Ou seja, cuida-se de ação sujeita à competência de um órgão colegiado maior e, consequentemente, mais qualificado, apto a identificar eventuais vícios da condenação, mesmo que esta seja proveniente de uma câmara criminal desta própria Corte Estadual.

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, como se tem feito ocasionalmente.

Contudo, examinando detidamente os autos, concluo que a condenação em questão deve ser preservada.

Como visto, o requerente foi denunciado, pronunciado e condenado por ter matado Emerson Santos Souza, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, a mando de Luís Carlos Correia da Silva.

Embora o requerente alegue que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos obtidos nas investigações e em depoimento de testemunha indireta, ou seja, não presencial, o relator original da vertente ação, o Des. Pedro Sakamoto, ao indeferir a medida liminar de suspensão dos efeitos da condenação, acertadamente pontuou que:

“(...) a condenação está baseada em relatos de testemunha ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, embora não tenha visualizado a consumação do homicídio (testemunha direta), presenciou as tratativas entre os autores do crime” (Id. n. 238433180).

Semelhantemente, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, consignou que:

“(...) sobre o envolvimento do requerente com o homicídio perpetrado em desfavor da vítima Emerson Santos Souza, a sua responsabilização está pautada por elementos de convicção constantes nos autos, dos quais se destacam o testemunho de Nilza Ferreira Batista, que tanto em sede policial quanto em juízo, aduziu que trabalhava na residência do corréu Luiz Carlos, bem como que o teria ouvido encomendando a morte de Emerson com o revisionando Delson, em troca de 10g (dez gramas) de pasta base. Esclareceu, ainda, que sofreu ameaças de Luiz após ele ser preso, por imaginar que teria sido ela quem os teria delatado, além de que o acusado Delson teria ido ao Conselho Tutelar ameaçar a senhora Izabel, procurando pela depoente” (Id. n. 242069675, p. 6).

Convém pontuar que, malgrado o requerente não tenha apelado da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, o corréu Luiz Carlos o fez, mas teve seu recurso desprovido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal. Trago à colação trecho do voto proferido pelo relator daquele apelo, o Des. Luiz Ferreira da Silva:

“Embora o insurgente negue a autoria delitiva, a testemunha Nilza Ferreira Batista que trabalhava na casa dele, e encontra-se amparada pelo Projeto de Proteção à Testemunha, afirmou perante a autoridade policial que viu e ouviu Luiz Carlos encomendando a morte de Emerson Santos Souza para o corréu Delson Fernandes (...).

Em juízo, a referida testemunha ratificou as assertivas por ela prestadas na fase inquisitiva (CD fl. 303), dando pertinência à tese acusatória, deixando claro quanto a traficância desenvolvida pelo acusado e que a morte de Emerson foi motivada por conta de dívida de entorpecentes, ficando reforçada a versão de que Luiz Carlos foi o mandante do crime de homicídio duplamente qualificado em alusão, mediante o pagamento de 10g (dez gramas) de cocaína para Delson Fernandes.

Não é demais deixar assentado que os elementos probatórios foram reafirmados em plenário pelo testemunho robusto e coeso de Nilza Ferreira Batista do qual se extrai que o increpado era um traficante contumaz e que por conta de dívidas de drogas utilizava frequentemente dos serviços de Delson para realizar as cobranças e para fazer a limpeza (leia-se: matar) aqueles que não saldavam os seus débitos, aos quais denominava de ‘vacilões’ (...)” (Id. n. 237100162, pp. 1-2).

Nesse contexto, não há falar em contrariedade da condenação à evidência dos autos, notadamente porque, nos julgamentos de crimes dolosos contra a vida, os jurados, constitucionalmente soberanos para a apreciação da matéria, são dotados de maior margem de interpretação do acervo probatório, podendo, inclusive, decidir de acordo com suas íntimas convicções.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
da revisional e, nessa extensão,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025